Tribunal: STF
Processo: ARE 1315187
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "I – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.014/2014. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE.
    Mostra-se prudente o provimento do agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista, ante a provável violação do artigo 6º da Constituição da República.
    Agravo de instrumento provido.
     II - RECURSO DE REVISTA. LEI N.º 13.015/2014. FASE DE EXECUÇÃO. ART. 896, § 2º, DA CLT. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE.
    Essa Corte vem consolidando o entendimento no sentido de consagrar o direito de impenhorabilidade do bem de família, mesmo diante da constatação do valor vultoso do imóvel individualmente considerado, não podendo ser objeto de penhora em processo judicial. Precedentes. Ofensa ao artigo 6º da Constituição da República configurada. Precedentes.
    Recurso de revista conhecido e provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O Tribunal Regional, evidenciando a circunstância de ser o imóvel constrito de elevado valor, negou provimento ao agravo de petição interposto pelos executados, sob o fundamento de que não poderia prevalecer a proteção legal para o bem em detrimento do crédito trabalhista de natureza alimentar. Desse modo, manteve a penhora que recaiu sobre o imóvel utilizado como moradia da unidade familiar dos recorrentes.
    Não obstante, essa Corte vem consolidando o entendimento no sentido de consagrar o direito à impenhorabilidade do bem de família, não se permitindo afastar a proteção legal em razão do valor do imóvel. Precedentes:
     'RECURSO DE REVISTA, NA FASE DE EXECUÇÃO, INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE PETIÇÃO. IMÓVEL DE VALOR ELEVADO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DIREITO SOCIAL À MORADIA. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a garantia de impenhorabilidade do bem de família não deve ser mitigada em virtude do elevado valor do imóvel, tendo em conta que o legislador não estabeleceu tal hipótese como exceção. Em tal contexto, o bem de família goza da proteção de impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90, assim como o art. 6º da Constituição da República assegura o direito social à moradia, prevalecendo sobre o interesse individual do credor trabalhista. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. ( RR - 1849400-47.2005.5.09.0012 , Relator Ministro: Walmir Oliveira da Costa, Data de Julgamento: 21/06/2017, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 23/06/2017)'.
    (...)
    Em relação ao presente caso, essa tese ganha reforço na medida em que esta Corte já se posicionou pela incidência da proteção legal da impenhorabilidade do bem em questão (imóvel registrado na 5ª Circunscrição de Registro de Imóveis de Curitiba sob a matrícula nº 27836), de propriedade dos executados (JACOB ABRAHAMS e MARIA ABRAHAMS), em pelo menos 12 (doze) julgados de diversas Turmas deste Tribunal, consoante se depreende dos seguintes precedentes:
     'I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.014/2014. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. Mostra-se prudente o provimento do agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista, ante a provável violação do artigo 6º da Constituição da República. Agravo de instrumento provido. II - RECURSO DE REVISTA. LEI N.º 13.015/2014. LEI N.º 13.015/2014. FASE DE EXECUÇÃO. ART. 896, §2º, DA CLT. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. Essa Corte vem consolidando o entendimento no sentido de consagrar o direito de impenhorabilidade do bem de família, mesmo diante da constatação do valor vultoso do imóvel individualmente considerado, não podendo ser objeto de penhora em processo judicial. Precedentes. Ofensa ao artigo 6º da Constituição da República configurada. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. (RR - 1772900-86.2005.5.09.0028, Relator Ministro: Emmanoel Pereira, Data de Julgamento: 02/05/2018, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 04/05/2018);'
    (...)
    Nesse contexto, o Tribunal Regional do Trabalho, no que mantém a penhora do imóvel de propriedade dos recorrentes, o qual detém as condições de enquadramento como bem de família, viola o artigo 6º da Constituição da República."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente